Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016422-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER RODRIGO SILVA BARCELOS - CPF: 043.011.621-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS - CPF: 063.290.341-41 (APELADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), RONALDO REINERS - CPF: 702.260.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA DE MOURA - CPF: 003.491.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO VICENTE DA SILVA - CPF: 370.625.238-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO DA SILVA - CPF: 732.274.559-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO– RECURSO DESPROVIDO.

Figurando o reconhecimento fotográfico – não ratificado em juízo – como prova que comprovasse autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia, absolvendo os réus
Eder Rodrigo Silva Barcelos e Wigner Pablo da Silva Leite Santos
, da imputação de roubo majorado (art. 157, §2o, II e § 2o-A, I, do CP), por entender ausência de provas suficientes para condenação.

O Ministério Público requer a reforma da sentença, para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal), conforme descrito na denúncia, por existir elementos suficientes que demonstram a autoria e a materialidade do delito.

Os apelados manifestaram-se em contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 158140815 e ID 158140814).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID163316654, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a reforma da sentença, para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal), conforme descrito na denúncia, por existir elementos suficientes que demonstram a autoria e a materialidade do delito.

No presente caso, os apelados foram denunciados por suposta prática de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos II e 2a-A, inciso I, todos do Código Penal (ID. 150108120). Posteriormente, na sentença (ID. 158140801), a conduta foi desclassificada, sendo os acusados absolvidos por entender pela ausência de provas para uma condenação.

Narra a denúncia que no dia 02/07/2022, por volta das 15h, em via pública, no Bairro jardim Primavera, na Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima foi abordada pelos réus quando descia de seu automóvel um veículo Toyota Corolla, cor prata, placa NPP-1188, sendo agredido com violência e grave ameaça.

Menciona a vítima que foi surpreendido pelos réus que estavam num corsa, placa JYQ-2364, na ocasião sendo dirigido pelo réu Wigner Pablo da Silva, enquanto o réu Eder Rodrigo Silva Barcelos, munido de arma de fogo anunciou o assalto, exigindo as chaves de seu veículo Toyotta Corolla, além de efetuar diversas coronhadas em sua cabeça, em seguida fugindo com o veículo.

A denúncia foi recebida na data de 14/07/2022, sendo deferido o afastamento de sigilo de dados do aparelho celular que estava em poder do réu Wigner (Id)

Em audiência foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como o interrogatório dos réus.

A testemunha que socorreu a vítima e presenciou a saída dos réus nos dois carros, assim declarou em audiência, vejamos:

A testemunha
Aline Lima de Moura Duarte
, por sua vez, declarou que estava se deslocando para o exterior de sua residência quando se deparou com a vítima N. S. com a cabeça ensanguentada gritando “liga para a polícia”. Nessa ocasião, visualizou um homem parado na frente da casa em um veículo de cor escura, que acredita ser a pessoa de Wigner, bem como o indivíduo que efetuou a abordagem, que acredita ser Éder, o qual demorou a sair do local porque precisou ajustar o banco do veículo Toyota Corolla e utilizava um moletom de cor vermelha. Mencionou que não presenciou o momento em que a vítima foi abordada e levou as coronhadas, tendo chegado ao portão no instante seguinte. Afirmou que visualizou ambos os suspeitos saindo no local, sendo que o veículo Corsa saiu primeiro e, em seguida, o veículo Toyota Corolla, conduzido pelo suspeito que efetuou a abordagem da vítima. Narrou que efetuou o reconhecimento de dois suspeitos na Delegacia de Polícia,
o qual foi realizado por meio de fotografias
, detalhando que o veículo Corsa era conduzido pelo denunciado Wigner e o veículo da vítima pelo suspeito Éder.
Reiterou que ambos os reconhecimentos foram efetuados somente por fotografias (dela e da vítima) e não realizou o reconhecimento pessoal
. Acrescentou que o crime ocorreu por volta das 16h, aproximadamente (Id158140801).”

Em seguida, foi ouvido as testemunhas Igor Rafhael Simães Pitondo, Luciano Dourado Pereira e Ronaldo Reiners, policiais Militares que assim afirmaram:

“Por seu turno, a testemunha
Igor Rafhael Simães Pitondo
, policial militar, declarou que, após a ocorrência do crime, logrou êxito em identificar o envolvimento do veículo corsa de cor azul por meio das imagens das câmeras de segurança disponibilizada por um morador das proximidades do local do fato, sendo possível visualizar uma parte da placa de identificação do referido automóvel e características específicas (lanterna traseira quebrada e rodas com e sem calota). Relatou que, durante rondas nas intermediações do bairro Irmã Bernarda, avistou o veículo utilizado na empreitada delitiva e os denunciados em seu interior, oportunidade em que foram efetuadas as prisões em flagrante delito.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Luciano Dourado Pereira
, policial militar que também participou da diligência investigativa que ensejou as prisões dos denunciados, a qual acrescentou que, quando a sua guarnição localizou o veículo Corsa, diligenciou para identificar o proprietário e deslocou-se até o endereço localizado, mas constatou que ele foi vendido para uma garagem e, posteriormente, a terceira pessoa. Relatou que não foi apreendida qualquer arma ou moletom de cor vermelha. Alegou que não se recorda da versão apresentada pelos réus por ocasião da abordagem.”

A testemunha
Ronaldo Reiners
, policial militar, declarou que, por ocasião da detenção dos denunciados Éder Rodrigo Silva Barcelos e Wigner Pablo da Silva Leite Santos, efetuada por outra guarnição, um deles negou a prática do delito, alegando que teria emprestado o automóvel Corsa de cor azul para a pessoa de Júlio e indicou o endereço residencial da pessoa mencionada. Relatou que, em seguida, sua guarnição se deslocou até o endereço indicado e, no momento em que passava em frente ao imóvel, visualizou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, sendo que um deles (da garupa) estava sem capacete e ficou olhando para a viatura.
Nesse momento, decidiu realizar a abordagem, mas o condutor tentou empreender fuga em alta velocidade, tendo o suspeito que estava na garupa pulado da motocicleta em movimento e foragido a pé em poder de um objeto semelhante a uma arma de fogo, que apontou para a guarnição.

Descreveu que, durante a perseguição, perdeu o suspeito de vista. No entanto, visualizou uma mulher com três crianças que sinalizou com expressões faciais, gerando desconfiança de que o indivíduo teria ingressado na casa dela. Acrescentou que, após duas buscas efetuadas no local, localizou o suspeito Júlio escondido embaixo de um cobertor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia. Detalhou que o denunciado Wigner ficou nervoso durante a abordagem, alegando que não participou do crime e apenas foi até o veículo a pedido de um amigo, que pediu para buscá-lo sob o argumento de que estava estragado.
No que tange ao denunciado Éder, afirmou que foi reconhecido pela vítima, mas negou a prática do crime, tendo atribuído a autoria delitiva a pessoa de Júlio. Mencionou que Éder foi a pessoa que indicou o endereço de Júlio.
No mais, declarou que não sabe informar quanto tempo decorreu entre o horário da ocorrência do crime e a prisão dos suspeitos.”

Em seguida foram ouvidos os réus Wigner Pablo da Silva Leite e Éder Rodrigo Silva Barcelos:

“O réu
Wigner Pablo da Silva Leite Santos
, ao ser interrogado, negou veementemente a prática do delito. Alegou que, na data e horário do fato, estava em uma conveniência localizada no bairro Antônio Geraldino, onde chegou por volta das 14h20min e saiu somente por volta das 18h, quando Éder chegou no local e pediu ajuda para buscar gasolina para seu veículo. Relatou que foram ao posto para buscar gasolina e, em seguida, se deslocaram o local onde o veículo estava estacionado. Mencionou que, no momento em que estavam colocando gasolina no automóvel, foram abordados e presos pelos policiais. Afirmou que conhece Júlio apenas de vista.

O réu
Éder Rodrigo Silva Barcelos
, de igual modo, negou a prática do crime em questão. Narrou que, na data do fato, estava em um bar bebendo quando a pessoa de Júlio chegou ao local na companhia de um conhecido. Relatou que Júlio pediu seu veículo emprestado, alegando que iria buscar algumas meninas para beberem com eles no local. Mencionou que Júlio demorou a retornar e, quando chegou, alegou que não tinha dado certo, pois o veículo acabou a gasolina. Nessa ocasião, contatou Wigner e pediu ajuda para comprar gasolina e buscar o automóvel, momento em que foram abordados e presos pela polícia. Afirmou que o veículo Corsa é de sua propriedade.”

Na sentença, a Magistrada concluiu que as provas orais colhidas não foram suficientes para concluir a autoria do delito, vejamos:

“Não se discute que há grande possibilidade de que o referido denunciado tenha sido um dos autores do grave fato noticiado, mas certeza inexiste, haja vista que não foram coletadas provas robustas durante a instrução processual capazes de corroborar as suspeitas apontadas pela investigação policial, não podendo uma condenação ter supedâneo em meras conjecturas, demandando, ao reverso disso, provas concludentes e inequívocas. Em relação à suspeita de que seu veículo tenha sido utilizado na prática do delito, ao contrário do que aponta o órgão ministerial, tal fato isoladamente não permite concluir que o acusado praticou a conduta ilícita com a certeza necessária à condenação criminal. Apesar de haver imagens que evidenciem a utilização de automóvel idêntico ao do acusado Éder, não há elementos mais diretos e conclusivos no sentido de que ele estivesse conduzindo o veículo naquele momento, conforme já mencionado(Id. 158140801)”.

In casu
, as provas produzidas quanto à materialidade, estão comprovadas, através do boletim de ocorrência n. 2022.177536, auto de avaliação, auto de lesão corporal (Id n.158140669), relatório do delegado no 2022.7.59546, bem como, pelos depoimentos colhidos das testemunhas.

Entretanto, importante ressaltar a autoria delitiva, apesar das fundamentações apresentadas pelo Ministério Público, não ficou demonstrada de forma consubstancial a embasar o decreto condenatório.

Isso porque, todo o procedimento de reconhecimento dos réus feito pela vítima e sua testemunha ocular em fase policial, foi feito por reconhecimento fotográfico, sem demonstração de nenhum traço pessoal que apontasse a certificação de serem os réus os autores do delito, não havendo a devida confirmação em juízo por parte da depoente Aline do reconhecimento dos réus como autores do delito.

Aliás, a testemunha apresentada pela defesa do réu Wigner, Brenner Gustavo Costa da Silva, sustentou de forma firme e coerente, o álibi apresentado em juízo, asseverando que o mesmo só se ausentou do local que estavam às 17h, conforme demostrado pelas câmeras do estabelecimento em questão.

Friso que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, devendo ser confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, o que, de fato, não se verifica
in casu
.

Dessa forma, o juízo a quo ao proferir decisão de primeiro grau que absolveu os acusados Eder Rodrigo Silva Barcelos e Wigner Pablo da Silva Leite Santos, em face da insuficiência de provas, e em atenção ao princípio pro reo, visto a falta de confirmação do reconhecimento em juízo dos acusados, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo.
2. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3
. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado de maneira inadequada na fase inquisitorial e não confirmado pelas vítimas no âmbito judicial, verificando-se manifesta ilegalidade.
[...]”
(STJ - HC: 631706 RJ 2020/0327362-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021) (Destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória”.
(TJ-MT 00076413120158110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18)– PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – PROVA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O reconhecimento por meio de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia constitui válido elemento de prova quando respeitadas as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas em Juízo. Figurando o reconhecimento fotográfico como único elemento que lastreou a condenação do apelante, sem qualquer outra prova que comprovasse de maneira cabal a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do delito de roubo majorado”.
(TJ-MT 00008119020128110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)

Desse modo, persistindo dúvida razoável sobre a ocorrência do delito, impõe-se absolver o apelante, por
insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023